Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES AUTORIZADOS PELOS DECRETOS No 12.728/90 E 12.947/90. AUMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE COGNIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. A COISA JULGADA NÃO PODE AMPARAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO.
1. O exame do agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição.
1.1. Não verificada qualquer manifestação do Juízo de primeiro grau acerca da incidência ou não de correção monetária sobre o importe a ser integralizado nos proventos do servidor, o agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto à matéria.
2. Conquanto o STJ tenha firmado entendimento no REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), processado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, referido precedente não se aplica ao presente caso, tendo o próprio Tribunal da Cidadania realizado o devido distinguishing, como se observa do AgInt no AREsp no 465.900/DF, no qual se firmou a tese de que "deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa". Precedentes do STJ.
2.1. Diante da quantidade de ações judiciais similares àquele caso (AgInt no AREsp no 465.900/DF), do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos e em observância à conjuntura econômica em que se encontra o DISTRITO FEDERAL, optou-se por tratar a questão de forma concreta, a fim de que fosse adotada conclusão, ainda que excepcional, que justificasse a prevalência de princípios que assegurassem valores mais elevados que a segurança jurídica, permitindo, dessa forma, a compensação dos reajustes concedidos pelo referido ente público por meio de leis publicadas em momento anterior à última oportunidade de alegação da objeção de defesa, mesmo que não invocadas no processo de conhecimento, de forma a evitar o enriquecimento sem causa dos servidores.
3. A ação coletiva foi proposta pelo sindicato no ano de 2000, quando já vigente a Lei Distrital no 117/1990, que autorizou a compensação dos aumentos concedidos, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários, além de já realizados os reajustes previstos nos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90.
3.1. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos pela decisão judicial em sede de processo coletivo, transitada em julgado, sem a respectiva compensação com os reajustes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, que tinham o mesmo objetivo (recomposição salarial), caracterizará enriquecimento sem causa dos credores, configurando bis in idem, mormente ao se levar em consideração a existência de expressa previsão legal de compensação.
4. Agravo de instrumento desprovido.